Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715817-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN MARTIRES PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIO NÃO OUVIDO EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. ART.40, INCISO III DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) II – Questão em discussão 2. (i) verificar se possível a absolvição com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP; (ii) examinar se foi aplicada corretamente a majorante do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 III – Razões de decidir 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de prejudicar imotivadamente o acusado. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos locais listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, inciso III; CPP, art. 155 e art. 386, incisos V e VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719656, 07284454620228070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023; TJDFT, Acórdão 1845349, 07238406220198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 763.712/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022; TJDFT, Acórdão 1679785, 07326920720218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de ser vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Verbera que a decisão vergastada teria infringido a exigência de prova produzida sob o contraditório judicial, por haver sido fundamentada apenas em depoimentos policiais não corroborados por outros elementos; b) artigo 386, incisos V e VII, do CPC, com vistas à absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, diante da dúvida razoável sobre a autoria e finalidade da droga; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que faria jus à causa de diminuição de pena, tendo em vista não haver prova de dedicação a atividades ou integração a organização criminosa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 28 da Lei 11.343/2006, porque o crime deve ser desclassificado, tendo em vista que o entorpecente se destinava ao uso próprio; e) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sustentando que deve ser afastada a majorante pelo local de tráfico, ante a ausência de provas de que o local era favorável a grande fluxo de pessoas; e f) artigo 59 do Código Penal, porquanto a exasperação da pena-base pela culpabilidade e circunstâncias do crime teria carecido de fundamentação concreta, configurando bis in idem com ofensa aos princípios da individualização da pena e da legalidade estrita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28 da Lei 11.343/2006, 155 e 386, incisos V e VII, todos do CPP, bem como 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Isso porque a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes". (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.939.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 33, § 4o, e 59 do CP, e ao invocado dissídio interpretativo, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgRg no AREsp n. 2.839.909/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F